Tribunal: TJDFT
Processo: 0772376-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão inicial.
1.1. Recurso. A recorrente alega que os erros cometidos pelo réu foram constatados com a finalização do pagamento da LPA em pecúnia. Requer que seja afastada a prescrição e julgado procedente o pedido inicial; subsidiariamente, que a prescrição incida apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos. Após o julgamento do recurso, pretende a apreciação do Pedido de Uniformização de Jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prejudicial de prescrição; superada a premissa, a possibilidade: (ii) de que as parcelas de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Saúde e Abono de Permanência façam parte da base de cálculo da remuneração da servidora e da conversão da LPA em pecúnia; (iii) de conceder a diferença relativa à conversão de LPA em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição quinquenal. Conversão de Licença-Prêmio em pecúnia. Incidência da Teoria da Actio Nata. Apesar da orientação contida no Tema 516 do STJ (prescrição a partir da aposentadoria), a referida tese aborda situação distinta. No caso, a recorrente se aposentou em 27/3/2020; mas em maio/2020, quando começou o pagamento dos valores a título de conversão da Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, a recorrente teve ciência do montante inferior ao devido. De toda sorte, constata-se a prescrição da pretensão diante do ajuizamento da demanda apenas em julho de 2025.
3.1. As Turmas Recursais têm se posicionado de forma uníssona no sentido de que o prazo prescricional para postular as diferenças remuneratórias tem início com o recebimento a menor, ainda que o pagamento ocorra de forma parcelada. Precedentes das três Turmas: Acórdãos 2059441, 2070872 e 2058952.
3.2. Dessa forma, ante a inocorrência de divergência entre as Turmas Recursais, incabível o pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência e suspensão do julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$600,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19, e LC/DF no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059441, 0747861-47.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2070872, 0756748-20.2025.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2058952, 0717202-55.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/10/2025.